Tribunal: TJMT
Processo: 1013201-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013201-64.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), CELIO REIS DOS SANTOS - CPF: 039.374.491-40 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDER VALENCE DA SILVA (VÍTIMA), ALAN FERREIRA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON LARA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), THIEGO DANIEL DA SILVA MARTINS - CPF: 026.651.301-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART.
121, §2o, IV, DO CÓDIGO PENAL
– PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PELAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO
CARCER AD CAUTELAM
– ALEGADA A EXISTÊNCIA DE GRAVAME À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – REJEIÇÃO – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO INDIVÍDUO NÃO É SINÔNIMO DE INTENÇÃO DELIBERADA DE SE FURTAR À RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS E CONSTANTE DA ORDEM JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DA SITUAÇÃO DE PERIGO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decretação da prisão preventiva somente é admissível quando houver, no caso concreto, indícios suficientes de autoria e prova da ocorrência de uma infração penal que seja suscetível à custódia provisória por opção legislativa, como, também, algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP, além
da contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com ela evitar.

2. Nesse contexto, considerando que o mandado de prisão preventiva foi cumprido no endereço informado nos autos e constante da ordem judicial, bem assim, que hoje o recorrido encontra-se à disposição da Justiça, cumprindo pena por outro crime em regime fechado, ainda que não tenha sido encontrado anteriormente para ser citado da ação penal ora em exame, motivando, assim, a decretação da custódia para garantia da aplicação da lei penal, afigura-se acertada a conclusão do juízo
a quo
de que atualmente não subsiste o motivo que originalmente ensejou o encarceramento, principalmente porque não demonstrado que a frustração da citação pessoal decorreu de intenção deliberada de se furtar à eventual responsabilização.

2.
A jurisprudência do Tribunal da Cidadania é pacífica em afirmar que a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade da situação de perigo e,
in casu
, conquanto a conduta tenha contornos de reprovabilidade considerável, os argumentos deduzidos pelo Ministério Público para justificar a decretação da custódia cautelar a bem da ordem pública fazem alusão a fatos ocorridos há mais de 6 (seis) anos, sem a invocação de qualquer fato inédito ou superveniente ao ilícito, motivo pelo qual deve ser m
antida a substituição da prisão por cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

CÉLIO REIS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
revogou
a prisão preventiva

do

ora recorrido

CÉLIO REIS DOS SANTOS
e
aplicou-lhe medidas cautelares alternativas
nos autos da ação penal n.o 11735-51.2017.811.0002 – código 496224, na qual fora denunciado pela prática, em tese, da conduta tipificada no
art.
121, §2o, inciso IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais vistas no ID
47189105 – Págs. 55/66
, o
Parquet
pleiteia a reforma do r.
decisum
,

a fim de que seja
restabelecida a prisão preventiva do recorrido
, ao argumento de que subsiste a necessidade da segregação para assegurar a
aplicação da lei penal
, uma vez que o acusado permaneceu foragido por quase 6 (seis) anos, tendo se evadido do distrito da culpa ao final das investigações policiais em 2014, e só logrou ser preso cautelarmente em 24/10/2019,
na clara intenção de esquivar-se de eventual responsabilização criminal.

Outrossim, aduz que em audiência de custódia fora constatado que a prisão preventiva também é imprescindível para garantir a
ordem pública
, haja vista a
gravidade da conduta perpetrada
, aferida a partir do
modus operandi
consistente na utilização de um menor como executor do crime doloso contra a vida, bem como pelo
risco de reiteração delitiva
, evidenciado pelo histórico criminal do agente, que ostenta condenação pela prática dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, bem assim, é investigado pelo envolvimento com o tráfico de drogas no período em que esteve foragido (IP 10193-77.2014.811.0042 – Cód. 369784), o que evidenciaria sua inclinação à prática de crimes, tornando insuficientes e inadequadas as cautelares alternativas à prisão.

Contrarrazoando o recurso por meio da petição acostada ao ID
47189105 – Págs. 127/142
, o recorrido, assistido pela i. Defensoria Pública, refuta os argumentos ministeriais e pugna, ao final, pelo desprovimento do
stricto sensu.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado
a quo
, por meio do documento de ID
47189105 – Pág. 143,
manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Sodalício.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
52314994
, opinou pelo
provimento
da irresignação
, por entender que resta demonstrada a necessidade da custódia cautelar do recorrido.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
47189105 – Pág. 118
), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela Acusação, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que no dia 19 de janeiro de 2014, por volta das 02h00min, em frente ao
“Bar Lava Jato”
, situado na Avenida Principal do bairro Nova Esperança, em Várzea Grande/MT, o ora recorrido
CÉLIO REIS DOS SANTOS
, juntamente com os codenunciados
Everson Lara de Souza
,
Alan Ferreira Martins
e
Thiego Daniel da Silva Martins
,

além do inimputável
A. L. S. M.
, supostamente ceifaram a vida da vítima
Eder Valence da Silva
,

com múltiplos disparos de arma de fogo, sendo, pois, denunciados como incursos nas sanções do
art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal
(ID

47189105 – Págs. 70/72).

No entanto,

apesar de
CÉLIO REIS DOS SANTOS
ter sido interrogado extrajudicialmente, após o recebimento da denúncia, não foi encontrado para responder à acusação, não apresentou defesa e nem constituiu advogado, motivo pelo qual a autoridade judiciária
a quo
, em
16/06/2016
, determinou-lhe a citação por edital, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional em relação a ele, nos termos do art. 366 do CPP, prosseguindo a ação penal somente em relação aos demais acusados e, enfim,
decretou a sua prisão preventiva
por
conveniência da instrução criminal
e para
assegurar a aplicação da lei penal
(ID 47189106 – Págs. 89/91).

O respectivo mandado de prisão
foi cumprido no dia 29/10/2019. Ato contínuo, em audiência de custódia, o magistrado singular
revogou a segregação cautelar
, condicionando-a ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
, por entender que não mais subsistiam os requisitos da medida extrema imposta por conveniência da instrução e para garantia da aplicação da lei penal.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes da r. decisão impugnada,
in verbis:

“(...) Analisando os autos, verifica-se que houve cumprimento do mandado de prisão n.o 0011735-51.2017.8.11.0002.01.0001-06, expedido em cumprimento à ordem exarada nestes autos, tendo sido, por isso, apresentado nesta audiência o custodiado CÉLIO REIS DOS SANTOS, para fins de averiguar a regularidade do cumprimento do mandado, se respeitadas as garantias constitucionais e assegurados os direitos do preso.

Analisando os autos, verifica-se que foi decretada a prisão preventiva do réu para assegurar a eventual aplicação da lei penal e garantia da instrução criminal (fls. 324/325), particularmente com fundamento na ausência de notícias acerca do seu paradeiro.

Com efeito, com o cumprimento do mandado de prisão, propiciou-se, neste ato, a obtenção do seu endereço atualizado, conforme indicação feita pelo réu em audiência, razão pela qual, por ora, não mais subsiste a razão ensejadora do decreto prisional.

Desta feita, sendo a custódia cautelar medida de exceção e não havendo mais razão para que subsista, defiro o pedido da defesa e REVOGO a prisão decretada em desfavor de CÉLIO REIS DOS SANTOS.

Entretanto, APLICO-LHE as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

1) Comparecer a todos os atos do processo;

2) Não mudar ou se ausentar da Comarca, por período superior a 7 (sete) dias, sem comunicação ao Juízo.

O réu sai advertido de que o descumprimento de qualquer das cautelares fixadas implicará na decretação de sua prisão (art. 282, §4o, CPP). Expeça-se, com urgência, ALVARÁ DE SOLTURA”.
(ID
47189105 – Págs. 39/40).

Nesse contexto, o Ministério Público exsurge inconformado perante esta instância revisora, almejando o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido, consoante já relatado. Nada obstante,
a pretensão não deve ser acolhida
.

Como se sabe, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só deve ser decretada e mantida em
casos excepcionais
, desde que haja prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a constituir o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, consubstanciando o
periculum libertatis
; os quais devem ser conjugados, necessariamente, com pelo menos uma das
condições de admissibilidade
arroladas no artigo 313 do mesmo
Códex
.

Além disso, por ser a prisão provisória medida extravagante, imprescindível que as cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art. 319 do diploma processual penal, sejam ineficientes para os fins acautelatórios a que se pretende.

Sendo assim, somente é admissível a segregação cautelar quando houver, no caso concreto, indícios de autoria ou do provável envolvimento do sujeito no cenário delituoso, assim como a comprovação da ocorrência de uma infração penal que seja suscetível à custódia provisória por opção legislativa, como, também, a indispensabilidade de resguardo do corpo social ou dos meios e dos fins da investigação e/ou do processo penal, que podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

Isso porque, essa espécie de custódia não se confunde com aquela decorrente de uma condenação definitiva e somente pode ser imposta em situações de subida gravidade da conduta delituosa ou de alta periculosidade social do suspeito/acusado, a justificar a atuação extrema de privação da liberdade ambulatorial sem uma sentença condenatória transitada em julgado, a qual se ampara na tentativa de evitar a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça em liberdade até a conclusão da persecução penal, flexibilizando, dessa forma, o princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar, após o regular trâmite processual, a responsabilização penal do infrator.

Na hipótese, o i. Órgão Ministerial alega a subsistência da necessidade da prisão para
garantia da aplicação da lei penal
, firme na alegação de que o paciente esteve foragido. Todavia,
não existem nos autos elementos que demonstrem de forma indene de dúvidas que o recorrido tinha o
propósito deliberado de obstruir a marcha processual ou que se evadiu do distrito da culpa após o cometimento do ilícito.

Ao contrário, ao que ressai dos autos, mesmo não tendo sido encontrado para ser citado dos termos da denúncia, é certo que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 29/10/2019,
no próprio endereço residencial do acusado
e
que constava da ordem judicial
, sendo certo, outrossim, que o caderno processual também dá conta de que entre 2014 e 2016 o recorrido cumpria pena no regime semiaberto no bojo do PEP 24060-40.2014.8.11.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, inclusive mediante comparecimento mensal em juízo como condição para submissão ao regime intermediário, o que não se coaduna com a intenção de alguém em ocultar-se.

Ademais, no referido processo executivo de pena houve a regressão do apenado ao regime fechado em decorrência do processamento da ação penal em que proferida a decisão ora vergastada, de modo que, atualmente, encontra-se encarcerado na Penitenciária Central do Estado, a disposição da Justiça, o que afasta a presunção de que a ausência de um decreto de prisão cautelar pode novamente colocar em risco a sua eventual responsabilização criminal pelo crime de homicídio em questão.

Destarte, não ressaindo induvidoso o alardeado desiderato do recorrido de frustrar a aplicação da lei penal, revela-se acertada a conclusão do juízo
a quo
quanto à não subsistência do motivo que originariamente ensejou a prisão preventiva que se pretende revigorar,
tornando suficiente a submissão do recorrido às cautelares não prisionais do art. 319 do CPP.

A propósito, por total pertinência, colaciono o seguinte julgado no qual o c. Superior Tribunal de Justiça expõe o entendimento de que o simples fato de não ter sido localizado o acusado não gera a presunção da condição de foragido,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA 6 ANOS APÓS OS FATOS. FUNDAMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. REVELIA. ELEMENTO INIDÔNEO. EVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. LIMINAR CONFIRMADA.

1. A simples ausência do réu, citado por edital, não é fundamento bastante para decretar a prisão cautelar, pois o desaparecimento do agente do distrito da culpa não leva, necessariamente, à conclusão de que pretenda ele se furtar à aplicação da lei penal. Precedentes.

2.
Na espécie, a custódia do paciente foi decretada, mais de 6 anos após os fatos, somente em razão da revelia, o que configura nítido constrangimento ilegal.

3. Ordem concedida, confirmando-se a liminar deferida, para cassar o acórdão atacado e restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido do Ministério Público de decretação da prisão cautelar do ora paciente (Processo n. 0013566-19.2010.8.26.0405, da 4a Vara Criminal da comarca de Osasco).”
(HC 371.642/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019). Destaquei.

Quanto à noticiada imprescindibilidade da segregação para a garantia da
ordem pública
, decorrente da gravidade em concreto da conduta, associada ao risco de reiteração delitiva, importa consignar que, com o advento da Lei n.o 13.964/2019, o art. 312, §2o, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a
existência de fatos
novos
ou

contemporâneos

para justificar o
periculum libertatis
.

Na hipótese,
conquanto o crime de homicídio qualificado imputado ao paciente seja consideravelmente grave, não se descuida que
os fatos são datados de
19/01/2014
,
ou seja, ocorreram
há mais de 06 (seis) anos
, de modo que, se ao tempo do fato a gravidade concreta da conduta não foi suficiente para o Ministério Público pedir a prisão preventiva do acusado, descabido cogitar que o
modus operandi
do crime configure situação de perigo atual, apta a ensejar a decretação da custódia a bem da ordem pública.

Aliás, calha ficar muito bem esclarecido que não é porque o crime não seja reprovável, deixou de sê-lo com o passar dos anos ou teve a gravidade mitigada ao longo do tempo, mas porque, se ainda no calor dos fatos o Órgão Acusador não vislumbrou a situação de perigo capaz de recomendar a prisão, não há coerência em acreditar que essa situação surgiu depois de seis anos do crime, e
com base no que aconteceu àquele tempo
, e não a partir de fatos supervenientes à conduta delitiva, que é o que atrairia a contemporaneidade indispensável à decretação da prisão, dado o caráter acautelatório e emergencial da medida.

Veja-se que uma coisa é a prisão preventiva ser decretada ao tempo dos fatos com lastro na gravidade concreta da conduta e ser mantida ao longo do tempo também com base neste mesmo motivo, o que não ofende a contemporaneidade porque o móvel da segregação fora atual à sua decretação; e outra coisa bastante diferente é a situação ora em exame, em que o elemento justificador da prisão [
modus operandi
do crime], embora contemporâneo aos fatos, só veio de ser considerado como capaz de demonstrar a necessidade da custódia para resguardo do corpo social depois de passados mais de 6 (seis) anos do ilícito, o que é inadmissível frente ao ordenamento jurídico.

Igualmente, não se descuida que o recorrido
possui histórico criminal (
ex vi
folha de antecedentes de ID
47189105 – Pág, 96/98),
todavia, as condenações que ostenta já existiam ao tempo do fato, portanto, não podem ser utilizadas para demonstrar uma situação de perigo
atual
.
Ademais, ao que se tem dos autos e em consulta ao sistema interno informatizado deste e. Sodalício, o
inquérito policial referente a crime de tráfico de drogas supostamente cometido depois do crime doloso contra a vida, foi remetido da Comarca da Capital à Comarca de Várzea Grande/MT, sem notícia do oferecimento de denúncia
.

Nesse contexto, embora os antecedentes do recorrido autorizem maior cautela na análise da necessidade de decretação da prisão processual, por si sós, não evidenciam a presença
hoje
do
periculum libertatis
porque, como dito, já eram conhecidos do Ministério Público e do Juízo de Origem à época do fato, e não foram considerados àquele tempo para justificar eventual decretação da prisão a bem da ordem pública, de sorte que, atualmente, não se prestam a tanto porque carece contemporaneidade entre a prisão e o móvel da ordem judicial almejada pelo
Parquet
.

Acresça-se, por apropriado, que a prisão preventiva é dotada da
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua permanência quanto a revogação ou a redecretação são condicionadas às circunstâncias ou condições que as tenham determinado,
podendo ser revogada ou substituída quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem elementos NOVOS que a justifiquem
, nos termos do art. 316 do CPP.

Assim, no caso particular, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ao recorrido ou a superveniência de fatos inéditos que recomendem a restrição à sua liberdade, nada impede seja redecretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1o, do Código de Processo Penal.

Dessa feita, com base nos argumentos deduzidos nas razões recursais, afigura-se
inviável o acolhimento da pretensão ministerial.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação penal n.o 11735-51.2017.811.0002 – código 496224, revogou a prisão preventiva do recorrido
CÉLIO REIS DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020